Tribunal: TJMT
Processo: 0000204-98.2013.8.11.0101
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000204-98.2013.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Quadrilha ou Bando, Crime contra a administração ambiental]
Relator:
Des(a). PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GILMAR DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 956.784.251-53 (APELANTE), VANDERSON PAULI - CPF: 010.323.151-05 (ADVOGADO), DOLGRAS DE ALMEIDA - CPF: 042.080.261-46 (APELANTE), MAURICIO CEOLATTO - CPF: 032.192.351-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOEL DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 448.418.091-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SIMONE NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 001.193.061-66 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIR POLAK DE OLIVEIRA - CPF: 372.623.271-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE FURTOS QUALIFICADOS, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E DELITOS AMBIENTAIS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR DE PREJUDICIALIDADE DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA EM RELAÇÃO AO FURTO DE UM CAMINHÃO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E DELITOS AMBIENTAIS – PROCEDÊNCIA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS AGENTES – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO E ERRO DE TIPO EM RELAÇÃO AO FURTO DE MADEIRAS – IMPERTINÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO BASILAR NO MÍNIMO LEGAL EM RELAÇÃO AO FURTO QUALIFICADO DA MADEIRA – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL REFERENTE ÀS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA –
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE
APENAS PARA DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DOS APELANTES EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE FURTO QUALIFICADO DO CAMINHÃO, DESTRUIÇÃO DE FLORESTA NATIVA E UTILIZAÇÃO DE MOTOSSERRA SEM AUTORIZAÇÃO, EM SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, conforme dispõe o art. 110, § 1º, do Código Penal.

Havendo trânsito em julgado para a acusação e transcorrido lapso temporal superior a 3 anos [delitos de previstos no art. 50 e art. 51 da Lei 9.605/98] e 4 anos [delito de furto qualificado do caminhão] entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, imperioso declarar extinta a punibilidade da agente, em virtude da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, conforme disposto no art. 107, inciso IV, art. 109, incisos V e VI, art. 119, todos do Estatuto Penal.

Com a decretação da prescrição da pretensão punitiva do Estado, desaparece o direito de punir por parte deste, extirpando todos os efeitos penais e extrapenais de eventual condenação, de modo que fica prejudicada a análise das matérias meritórias apresentadas no recurso pertinente aos delitos de furto qualificado do caminhão, destruição de floresta nativa e utilização de motosserra sem autorização.

Não merece prosperar o pedido de absolvição, pois o conjunto probatório colhido durante a instrução processual atesta que os acusados participaram do crime de furto qualificado da madeira.

Em razão de uma circunstância judicial desfavorável - consequências do crime, não há falar em redução da pena-base, fixada em patamar necessário e suficiente para prevenção e reprovação do delito.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Gilmar dos Santos Almeida
e
Dolgras de Almeida
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia, nos autos da ação penal n.
204-98.2013.8.11.0101
, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-los nas sanções do art. 155, § 4º, inciso IV (concurso de pessoas), [por duas vezes] e art. 288, ambos do Código Penal, e art. 50 e art. 51, ambos da Lei 9.605/98, impondo ao
primeiro
à pena de 5 anos e 9 meses de reclusão e 8 meses e 6 dias de detenção, e ao pagamento de 147 dias-multa, e ao
segundo
à pena de 5 anos e 9 meses de reclusão e 8 meses e 6 dias de detenção, e ao pagamento de 145 dias-multa, ambos no regime semiaberto (Id. 196374671).

Em suas razões recursais, a Defesa dos acusados, preliminarmente, requereu o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao delito de furto qualificado do caminhão [art. 155, § 4º, IV, do CP], associação criminosa [art. 288 do CP], destruição de floresta nativa [art. 50 da Lei 9.605/98] e utilização de motosserra sem autorização [art. 51 da Lei 9.605/98] com a consequente extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal.

No mérito, pugnou pela absolvição em relação ao delito de furto qualificado da madeira [art. 155, § 4º, IV, do CP] ao argumento de que não existe provas suficientes para embasar a condenação e, por erro de tipo. Em relação ao delito de associação criminosa, pleiteou pela absolvição em virtude da ausência de liame subjetivo, da conjunção de vontades e do
animus
associativo permanente e estável para a prática do referido delito. De forma subsidiária, requereu a fixação da sanção basilar no mínimo legal em relação ao delito de furto qualificado da madeira (Id. 196374696).

O Ministério Público estadual apresentou contrarrazões constante no Id. 196375150, pugnando pelo parcial provimento do recurso defensivo, a fim de reconhecer apenas a prescrição dos delitos de furto qualificado do caminhão [art. 155, § 4º, IV, do CP], associação criminosa [art. 288 do CP], destruição de floresta nativa [art. 50 da Lei 9.605/98] e utilização de motosserra sem autorização [art. 51 da Lei 9.605/98].

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, representada pelo Dr. Gill Rosa Fechtner, manifesta-se pelo
parcial
provimento
do recurso, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“
Apelação criminal. Prática de furtos qualificados, associação criminosa e crimes ambientais. Sentença condenatória. Irresignação defensiva. Preliminar: Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao furto de um caminhão, associação criminosa e quanto aos crimes ambientais. Procedência. Pena concreta. Prescrição retroativa. Exaurimento do lapso prescricional entre o recebimento da denúncia e publicação da sentença condenatória. Pela declaração da extinção da punibilidade dos recorrentes em decorrência da prescrição quanto aos referidos crimes. Mérito: 1) Pretendida absolvição em relação ao crime de furto de madeiras. Teses de insuficiência probatória, erro de tipo e ausência de dolo. Improcedência. A materialidade e autoria do delito restaram suficientemente comprovadas pela prova produzida nos autos. 2) Pretendida redução da pena. Impossibilidade. Reprimenda acertadamente fixada acima do mínimo legal. Existência de circunstância judicial desfavorável aos agentes. Parecer pelo parcial provimento do recurso defensivo, apenas para declarar extinta a punibilidade dos apelantes em relação aos crimes de furto qualificado do caminhão (art. 155, §4º, IV do CP), associação criminosa (art. 288 do CP), destruição de floresta nativa (art. 50 da Lei 9.605/98) e utilização de motosserra sem autorização (art. 51 da Lei 9.605/98), mantendo-se incólumes os demais termos da sentença recorrida”

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA COM RELAÇÃO AOS DELITOS FURTO QUALIFICADO DO CAMINHÃO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, DESTRUIÇÃO DE FLORESTA NATIVA E UTILIZAÇÃO DE MOTOSSERRA SEM AUTORIZAÇÃO

Egrégia Câmara:

Analisando minuciosamente o feito, entendo que razão assiste a Defesa, em virtude de ter transcorrido o lapso temporal necessário para a caracterização da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, com relação aos delitos de furto qualificado do caminhão, associação criminosa, destruição de floresta nativa e utilização de motosserra sem autorização.

Como visto, os recorrentes foram condenados à sanção de 2 anos de reclusão, em relação ao delito de furto qualificado do caminhão, 1 ano de redução, em relação ao delito de associação criminosa, 4 meses e 23 dias de detenção [acusado Gilmar dos Santos Almeida]; 4 meses e 3 dias de detenção [acusado
Dolgras de Almeida]
em relação ao delito de destruição de floresta nativa, e 3 meses e 13 dias de detenção [acusado Gilmar dos Santos Almeida]; 4 meses e 3 dias de detenção [acusado
Dolgras de Almeida] em relação ao delito de
utilização de motosserra sem autorização.

E nos termos do art. 109, incisos V e VI, do Código Penal, a prescrição, no caso, ocorre em
4 anos
em relação aos delitos de furto qualificado do caminhão, associação criminosa, e em
3 anos
em relação aos delitos de destruição de floresta nativa e utilização de motosserra sem autorização.

Impende esclarecer que, no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente, por força do art. 119 do Código Penal, ademais a Súmula 497 do Supremo Tribunal Federal prescreve que,
“quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação”.

De fato, vê-se que a denúncia foi recebida na data de 1º.3.2013 (Id. 196374667 pag. 171-173) e a sentença condenatória foi proferida em 13.11.2018.

Perlustrando detidamente os autos, observei que o Ministério Público tomou ciência da sentença condenatória e não apresentou recurso de apelação, o que equivale dizer que não houve por parte do Ministério Público recurso visando a modificação da pena do sentenciado, de modo que a condenação transitou em julgado para a acusação.

Partindo dessa premissa, tratando-se de recurso exclusivo da defesa, em obediência ao princípio da
non reformatio in pejus
, reconheço a prescrição da pretensão punitiva, conforme disposto no art. 110, § 1º, do Código Penal,
in verbis:

“Art. 110. (...)

§ 1º A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa”

A propósito, colaciono recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DECLARAÇÃO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SUPERVENIENTE. LAPSO TEMPORAL OCORRENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE ESTATAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. 1. Nos termos do art. 110, § 1.º, do Código Penal, o prazo prescricional, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada. 2. O Embargante foi condenado às penas de 09 meses de detenção, em regime semiaberto, 15 dias-multa e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, pela prática do crime do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro 3. Considerando a pena aplicada em concreto, verifica-se a ocorrência da extinção da punibilidade estatal pela prescrição da pretensão punitiva superveniente, porquanto restou transcorrido o lapso temporal superior aos 02 anos exigidos, contado da publicação da sentença condenatória em 27/05/2011. 4. Embargos de declaração prejudicados”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 231.101/PR, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, DJe 17.2.2014).

Portanto, constata-se que entre a data do recebimento da denúncia (1.3.2013) e a publicação da sentença condenatória (13.11.2018), transcorreu lapso temporal superior a 4 anos, impondo-se, pois, a extinção da punibilidade dos apelantes, em face da prescrição da pretensão punitiva estatal, em sua modalidade retroativa, em relação aos delitos acima mencionados.

Ante o exposto, acolho a preliminar suscitada pela Defesa para declarar extinta a punibilidade de
Gilmar dos Santos Almeida
e
Dolgras de Almeida
,

em relação aos crimes tipificados no art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal (furto do caminhão), no art. 288 (associação criminosa), do Código Penal e nos artigos 50 (destruição de floresta nativa) e 51 (utilização de motosserra sem autorização), ambos da Lei n. 9.605/98, pela ocorrência da prescrição punitiva estatal, na modalidade retroativa, com fundamento no art. 107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso VI e art. 110, § 1º, todos do Código Penal e art. 61 do Código de Processo Penal, ficando prejudicada a análise do mérito recursal, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pelos apelantes
Gilmar dos Santos Almeida
e
Dolgras de Almeida,
em relação ao delito de furto qualificado de madeira.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“DOS CRIMES PRATICADOS POR JAIR POLAK DE OLIVEIRA

1º Fato.

Do crime de furto (madeira)

Narra a peça informativa anexa que, no dia 15 de fevereiro de 2013, por volta das 05h30min, na propriedade agrícola denominada "Fazenda São Paulo", situada na MT 423, Bairro Zona Rural, Município de União do Sul/MT, o denunciado consciente e dolosamente, com animus furandi, mediante concurso de duas ou mais pessoas, subtraiu para si, madeiras, conforme auto de apreensão de folhas 26.

Apurou-se que o denunciado, junto com Joel dos Santos Almeida, Gilmar dos Santos Almeida, Dolgras de Almeida e Simone Nunes de Oliveira, subtraíram madeiras de diversas essências, situadas na Fazenda “São Paulo”, de propriedade da vítima Jacinto Simões.

2º Fato Do crime de transporte de madeira, sem licença válida

Consta que, na data supramencionada o denunciado transportou madeira de diversas essências, sendo Itaúba, Cedro e Cambará, sem a devida licença outorgada pela autoridade competente, conforme se depreende da prisão em flagrante delito de fl. 02 e auto de apreensão de fl. 26.

No dia do fato, o Investigador da Polícia Fabricio flagrou o denunciado conduzindo o caminhão, modelo “Dodge”, cor vermelha, placa HQR 2314, transportando as madeiras sem licença ambiental, razão pela qual foi preso em flagrante.

3º Fato Do crime de quadrilha

Consta, ainda, que em data e horário não especificados nos autos, o denunciado associou-se com mais de três pessoas, para o fim de cometer crimes.

Apurou-se que, o denunciado juntamente com os comparsas, om denunciados, associaram-se com a finalidade de furtar madeiras na Fazenda “São Paulo”, situada na MT 423.

4º Fato Do crime de dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação

Consta, por fim, que o denunciado dirigiu veículo automotor, sem a devida permissão, conforme se depreende da prisão em flagrante (fl. 02), termo de declarações do Investigador de Polícia (11. 07) e interrogatório do denunciado (fls. 10/11).

Na indigitada data, o denunciado conduziu veículo automotor com sua CNH (Carteira Nacional de Habilitação) vencida, conforme verifica se através da cópia do documento aportado aos autos às fl. 13.

DOS CRIMES PRATICADOS POR JOEL DOS SANTOS ALMEIDA, GILMAR DOS SANTOS ALMEIDA, DOLGRAS DE ALMEIDA E SIMONE NUNES DE OLIVEIRA

1º Fato Do crime de furto (madeira)

Narra o incluso Inquérito Policial anexo que, no dia 15 de fevereiro de 2013, em horário não especificado nos autos, na propriedade agrícola denominada “Fazenda São Paulo”, situada na MT 423, Bairro Zona Rural, Município de União do Sul/MT, os, denunciados conscientes e dolosamente, com animus furandi, mediante concurso de duas ou mais pessoas, subtraíram para si, madeiras de diversas essências, conforme auto de apreensão de folhas 26.

Apurou-se que os denunciados subtraíram para si madeiras da Fazenda “São Paulo”, de propriedade da vítima Jacinto Simões.

2º Fato Do crime de furto (caminhão)

Consta do caderno investigativo, que na indigitada data os denunciados em unidade de desígnios, subtraíram para si o caminhão, modelo “dodge”, cor vermelha, placa HQR-2314, que estava depositado na Fazenda “Matão”.

Apurou-se que o caminhão supramencionado, foi apreendido na posse do denunciado Jair e depositado na Fazenda “Matão”.

Ato contínuo, os denunciados Gilmar, Joel e Dolgras, mancomunados com Simone, foram até a Fazenda “Matão” e subtraíram para si o referido veículo automotor.

3º Fato Do crime de utilizar motosserra, sem licença ou registro de autoridade competente

Consta, ainda que, os denunciados Gilmar, Joel, Dolgras e Simone utilizaram um motosserra, marca/modelo Husqvarna 288XP, na floresta, sem a licença ou registro da autoridade competente, com a finalidade de cortar árvores, conforme auto de apreensão de fl. 27.

4° Fato Do crime de quadrilha

Consta, que em data e horário não especificado nos autos, os denunciados associaram-se, para o fim de cometer crimes.

Apurou-se que os denunciados associaram-se com a finalidade de furtar madeiras na Fazenda “São Paulo”, situada na MT 423, bem como par furtar o veículo automotor apreendido e depositado na Fazenda “Matão”, conforme termos de declarações de fis. 32/33.

5° Fato

Do crime contra a flora

Por fim, consta dos autos que os denunciados, no dia dos fatos destruíram e danificaram floresta nativas ou plantadas, objeto de especial preservação.

Apurou-se que os denunciados utilizaram um motosserra e dois tratores para cortar árvores, danificando, assim, a floresta nativa, objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente, conforme auto de apreensão de fl. 27.”

Diante disso, os apelantes foram denunciados e, posteriormente, condenados como incursos nas sanções do art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal (por duas vezes) e art. 288, ambos do Código Penal e art. 50 e 51 da Lei 9.605/98.

Consoante relatado, o cerne do pedido defensivo é o de absolvição dos apelantes por erro de tipo e ausência de provas suficientes para condenação e a fixação da sanção basilar no mínimo legal.

Do pleito absolutório

Em análise da sentença recorrida,
entendo que merece ser mantida inalterada
, uma vez que não restam dúvidas acerca da
materialidade e da autoria
do delito de furto qualificado de madeira. Confira-se:

Após analisar os fatos descritos na denúncia, com as provas colhidas na instrução criminal, nota-se que a materialidade ficou devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão e auto de depósito, além dos depoimentos prestados na fase inquisitorial e em juízo.

A autoria, de igual forma, mostra-se indene de dúvidas.

Os
acusados
, em juízo negaram a prática delitiva, argumentando que não foram os autores dos delitos em questão.

Entretanto, temos a farta e harmoniosa prova testemunhal, especialmente os depoimentos do investigador de Polícia Civil Fabrício Gonçalves Passberg e da Escrivã de Polícia Eliane Alves da Silva, que confirmaram a veracidade dos fatos, atribuindo a autoria dos delitos aos acusados, na medida que relataram que ao avistarem o caminhão, resolveram abordá-lo em virtude de suspeitarem da carga de madeira, logrando êxito em confirmar que se tratava de carga de madeira de origem ilícita, furtada da Fazenda de propriedade de Jacinto Simões. Veja-se:

“[...] O IPC
Fabrício Gonçalves Passberg
confirmou a autoria do crime em juízo. Veja-se:

“(...) quando passamos mais ou menos 40 Km ali na frente da propriedade do Jacinto Simões (...) vimos o farol no meio da mata vindo, e nós já desconfiamos porque alí é saída de caminhões, onde eles costumam furtar madeiras (...) e nisso saiu o caminhão e nós abordamos estava o Jair Polak que estava conduzindo e estava saindo da propriedade de Jacinto Simões (...). Promotor de Justiça: Ele falou se tinha autorização para transportar a madeira? Investigador: Falou que não. (...) Promotor de Justiça: Depois da abordagem do caminhão, vocês fizeram a apreensão dele? Investigador: Foi feita a apreensão do caminhão né, demos voz de prisão em flagrante e como não tinha como trazer esse caminhão até Cláudia, nós deixamos na Fazenda próxima ali, na Fazenda “Matão”, sob a responsabilidade de Pedro Giachini (...). Promotor de Justiça: Colocaram fita em volta? Investigador: Colocamos fita zebrada nele e falei só libera esse caminhão se a polícia chegar aqui, não libera para ninguém, ele está preso (...) quando voltei para buscar o caminhão ele não estava mais lá (...) perguntamos para o Pedro Jequini, cadê o caminhão que estava preso aqui? Ele disse que veio quatro pessoas aqui e falou que já estava tudo acertado, e levou o caminhão. Aí eu falei mais quem era essas pessoas? (...) o irmão dele respondeu aquele seu amigo lá o Joel, Gilmar, o tal de “Buda”. Depois descobrimos que o quarto era o Dolgras (...) Promotor de Justiça: O senhor lembra de quem era a propriedade desse caminhão, se era da Simone? Investigador: Sim, dizem que é da Simone. (...) Já encontrei ela na estrada com o caminhão quebrado com tora em cima e ela com o Dolgras, ela dá o suporte por telefone da cidade, até para a fuga dele.

No mesmo sentido é a declaração da testemunha
Pedro Giachini,
prestado em audiência de instrução e julgamento, in verbis:

“(...) Promotor de Justiça: Quem tirou o caminhão que estava apreendido? Testemunha: (...) chegou lá o Joel, Gilmar e mais duas pessoas, que eu não conhecia os outros dois (...) pediram para dar tranco no caminhão, chegaram para pegar o caminhão (...) como o Joel e o Gilmar conheciam a gente, somos amigos, ele pediu para dar tranco no caminhão e foram embora (...) falaram que o dono do caminhão era o outro (...) depois fiquei sabendo que era o Dolgras (...). Promotor de Justiça: Eles apresentaram alguma documentação para retirar o caminhão? Testemunha: Não. Promotor de Justiça: Mas quando a polícia deixou o caminhão lá estava com fita envolta? Testemunha: Sim. Promotor de Justiça: O Senhor conhece a bastante tempo o Joel, Gilmar, Dolgras e a Simone? Testemunha: conheço, a Simone não, só o Joel e o Gilmar. Promotor de Justiça: O que eles fazem de trabalho? Testemunha: (...) exploração de madeira e outra parte por conta (...).” (CD-ROM fl. 291).

O depoimento da
Escrivã de Polícia
que acompanhou a operação e apreensão do caminhão carregado de madeiras, corrobora com as provas colacionadas nos autos. Veja-se:

“(...) estava vindo um veículo, como é comum na região o furto de madeiras, nós paramos a viatura e adentramos alguns metros e aguardamos para certificar quem estava vindo, estava vindo o senhor Jair no caminhão (...) carregados com as madeiras (...) ele disse que estava sendo extraída dentro da área do Jacinto Simões (...) ele assumiu ao princípio tudo (...) nós fomos até a Fazenda “Matão”, deixamos depositado lá o caminhão na pessoa do senhor Pedro Giachini (...). Promotor de Justiça: (...) vocês passaram fita envolta do caminhão? Escrivã: Passamos, deixamos lá, falamos para o senhor Pedro o seguinte: ‘vai ficar aqui e explicamos devido as condições da estrada ruim né, e vai ficar aqui, somente poderá ser liberado com autorização da polícia, nós voltaremos para autorizar, e o Fabrício, Investigador, passou uma fita zebrada entorno do caminhão e ele retornou (...) ele foi até a Fazenda “Matão”, aí quando ele chegou lá, relatou que o caminhão já não estava e afita zebrada estava no chão (...) já foi falado no nome de Joel, Gilmar e Dolgras (...) que teriam ido lá e se identificado que tinham autorização da polícia e eles confiaram e acabaram liberando (...). Promotor de Justiça: E depois das investigações, o que vocês descobriram a respeito desse grupo, eles atuavam sempre na prática desses crimes ambientais? O Senhor Joel, Gilmar, Dolgras, Simone e Jair? Escrivã: Sim Promotor de Justiça: Estavam sempre juntos praticando esses crimes ambientais? É de conhecimento da cidade? Escrivã: É de conhecimento, é de conhecimento que a Simone tem caminhão (...) é conhecido, apesar que não tem nenhum inquérito, mas eles praticam, inclusive eles moram na mesma rua da minha casa então é fácil visualizar caminhão, trator, chegando e saindo (...).

O depoimento da testemunha
Cláudio Fernandes
, corrobora com os depoimentos prestados pelo Investigador e a Escrivã:

“(...) Promotor de Justiça: Quem procurou o senhor foi o Dolgras? Testemunha: Foi o Dolgras (...) é R$ 100,00 (cem reais) a viagem. Promotor de Justiça: E depois do Dolgras o Senhor se encontrou com o Joel também? Testemunha: (...) aí o Dolgras veio aqui e pediu para o Joelir lá puxar o caminhão, porque ele não pegava na partida (...) quando o Dolgras chamou o Joel aí o Gilmar e o Joel foram lá (...) Promotor de Justiça: Então os que foram falar com o Pedro foram Gilmar, Joel e Dolgras? Testemunha: Sim senhor (...).

O interrogatório de
Joel dos Santos Almeida
, realizado em audiência esclarece a participação do acusado GILMAR:

“(...) Promotor de Justiça: O senhor disse agora pouco que não sabia para quem seu irmão venderia as madeiras? Denunciado: Nãosabia. Promotor de Justiça: Mas o senhor não disse que essa madeira era para construir a casa de vocês? Denunciado: Sim, ele ia procurar alguém para serrar ele falou. Promotor de Justiça: Mas o senhor acabou de dizer agora que não sabia pra onde seria vendida, mas que seria vendida, só não sabe para quem, porque seu irmão que iria cuidar dessa venda. Denunciado: Sim (...). Promotor de Justiça: Sim? Então não era para construir casa nenhuma. Denunciado: Não (...) eu não sabia com quem ele iria falar. Promotor de Justiça: Quem contratou o Jair para buscar a madeira? Denunciado: O Gilmar, meu irmão (...).” DOLGRAS, em seu interrogatório, aduziu: “(...) Juíza: O senhor confessa o furto do caminhão que tinha sido apreendido e que estava na Fazenda “Matão”? Denunciado: O caminhão eu peguei (...). Juíza: O senhor perguntou para as pessoas da Fazenda o porque o caminhão estava lá? Denunciado: Perguntei. Juíza: O que eles falaram? Denunciado: Que com eles não deixaram nada dito lá (...) eles falou que amanheceu e o caminhão tava lá (...) eu levei o caminhão embora porque eles disseram que ninguém deixou o caminhão preso (...). Juíza: O Senhor pediu para o senhor Joel e Gilmar o acompanharem até a Fazenda, porque o senhor não conhecia o pessoal, para intermediar e o senhor retirar o caminhão? Denunciado: Sim Senhora, eu voltei até a matão e pedi para o Joel e o Gilmar fosse conversar com o cara (...) porque o caminhão não tinha partida (...) aí eles puxaram o caminhão. Juíza: O Senhor estava dentro do caminhão? Denunciada: Sim, estava com o caminhão. Juíza: Quem estava dirigindo? Denunciado: O “Buda”. Juíza: E esses tratores que foram apreendidos o CBT e o trator Valmet são de sua propriedade? Denunciado: Gilmar e Joel, porque já vi com eles. Promotor de Justiça: Dolgras quem ligou para você ir buscar o caminhão (...)? Denunciado: Quem me ligou foi o Gilmar. Promotor de Justiça: E você foi atrás do caminhão? Denunciado: Sim (...). Promotor de Justiça: Você já sabia que o Joel estava lá esperando? Denunciado: Sim (...) eu fiquei sabendo pelo Gilmar que ficou sabendo que tinha sido apreendido o caminhão. Promotor de Justiça: Antes do senhor retirar o caminhão o senhor já sabia disso? Denunciado: Sim. Promotor de Justiça: Foi quando o Gilmar chegou lá e falou isso? Denunciado: Sim Senhor (...). No mesmo sentido é o interrogatório de GILMAR: (...) Juíza: o Senhor tirou essa carga que foi apreendida? Denunciado: Sim (...). Juíza: De quem era esse caminhão? Denunciado: eu não sei falar se é do “Tiozinho” o senhor Jair (...) contratei o Jair para buscar essa carguinha pra mim (...). [...]”
(trecho extraído do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça).

Nesse aspecto, há que se ressaltar o valor probante dos depoimentos de agentes policiais, cujas declarações usufruem a presunção de credibilidade e idoneidade ínsita aos atos administrativos em geral, e apenas são derrogados mediante prova idônea em contrário, o que não ocorre na espécie.

No tocante ao valor probatório do depoimento de policiais, quando inexistentes contradições, temos o Enunciado Criminal n. 8 da TCCR/TJMT que assim dispõe: “
Os depoimentos de
policiais
, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”

Assim, não prevalece o pleito absolutório, eis que presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito de furto qualificado de madeira, consubstanciados nas declarações dos policiais.

Em conclusão, não assiste razão ao pedido de absolvição pretendido pelos apelantes, eis que as provas constantes dos autos são suficientes para embasar o decreto condenatório pelo crime acima especificado.

Do mesmo modo, escorreita a dosimetria da pena, pois após analisar minuciosamente as fases dosimétricas, conforme preceitua o art. 59 e 68 do Código Penal, não verifiquei qualquer ilegalidade, de modo que a sua manutenção é medida impositiva.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial provimento
ao recurso defensivo, apenas para reconhecer o fenômeno da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa e declaro extinta a punibilidade de Gilmar dos Santos Almeida e Dolgras de Almeida, da imputação de infringência aos delitos descritos no art. 155, § 4º, inciso IV, [furto do caminhão] e art. 288 [associação criminosa], ambos do Código Penal, e nos art. 50 [destruição de floresta nativa] e art. 51 [utilização de motosserra sem autorização], ambos da Lei n. 9.605/98, fazendo-o com amparo no art. 107, inciso IV, c/c o art. 109, incisos V e VI; art. 110, art. 119, todos do Código Penal, dando por prejudicada a análise recursal.

Porém, mantenho incólume a condenação dos apelantes Gilmar dos Santos Almeida e Dolgras de Almeida, em relação ao delito de furto qualificado das madeiras [art. 155, § 4º, inciso IV, do CP].

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024